Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. 1.1. A utilização do sistema SISBAJUD configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.

2. Na hipótese, a discussão sobre a possibilidade de realização de consulta de bens do cônjuge do devedor está alcançada pela preclusão. É de se ver, que tal questão já foi analisada e admitida no curso da execução, não agravada à época. Em decorrência do deferimento, à época, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados do Tribunal.

3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.